Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737208-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, restabeleceu a penhora sobre aposentadoria complementar do primeiro Agravante. Preparo irregular, uma vez que o comprovante de pagamento carreado ao instrumento, consistente em print de tela de internet banking (Num. 30876197), não possui a numeração indicadora do código de barras, de modo que não é possível aferir se ele corresponde à guia de recolhimento do preparo (Num. 30876196). Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida aos Agravantes a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro (Num. 30890466). O Agravante apresentou o petitório de Num. 31066743, postulando a juntada do comprovante de pagamento do preparo simples e a reconsideração da “determinação de recolhimento em dobro das custas, uma vez que, neste momento, tal ato foi suprido. DE FATO A GUIA FOI PAGA NAQUELE MOMENTO PRETÉRITO”. Com a petição, veio o comprovante de pagamento de preparo (Num. 31066755 e 31066756). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, restabeleceu a penhora sobre aposentadoria complementar do primeiro Agravante. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimados para recolherem o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, os Agravantes deixaram de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura do comprovante de pagamento (Num. 31066755 e 31066756 – juntado após a intimação dos Agravantes para regularizarem o recurso) e da respectiva guia de recolhimento (Num. 30876196 – juntada inicialmente com o recurso), os Agravantes, diversamente do que determina a lei de regência e do que foram devidamente intimados, de forma expressa, apresentaram um comprovante de recolhimento de preparo de forma simples. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador